Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750231-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWIRGES ALBINO DA SILVA, GIOVANI DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MARCELINO NEVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDWIRGES ALBINO DA SILVA e GIOVANI DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0757744-63.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 254979439): De acordo com a causa de pedir, os imóveis das partes são contíguos e duas árvores que estavam no quintal dos réus caíram sobre a cerca divisóra, causanado danos materiais. Considerando o risco de novas quedas, os autores requereram a concessão de tutela provisória para que os réus "promovam, imediatamente, a manutenção, poda ou supressão das árvores ocas, inclinadas ou em risco de queda existentes em seu quintal, especialmente aquelas localizadas junto à cerca divisória". A partir dos diálogos mantidos pelas partes por WhatsApp, observa-se que, aparentemente, o problema ocorreu em relação a uma árvore de grande porte, cujos galhos teriam se partido e caído sobre a divisória dos imóveis, o que incluisive, se observa nas fotografias do id 254877672 - Págs. 1 e 3. Ocorre que essas fotografias também mostram que a árvore possui outros gralhos próximos à divisa e, considerando que dois já se partiram, presume-se que o fato pode se repetir, quiçá porque a árvore está apodrecendo. Além disso, a época de fortes ventos e chuvas está se iniciando, o que, evidentemente, aumenta o risco de novas quedas. Por outro lado, até o momento os danos são materiais, mas não se exclui a possibilidade de ocorrência de danos mais graves, pois os troncos podem atingir pessoas ou animais domésticos. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.277, caput, do Código Civil, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha". Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino aos réus que providenciem a manutenção necessária nas árvores localizadas nas proximidades da divisa entre os imóveis das partes, de forma a garantir que fatos semelhantes não ocorram novamente. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista que as atividades do CEJUSC estão suspensas. Citem-se e intimem-se os réus, inclusive para apresentação de contestação em 15 dias, atribuindo-se a esta decisão o efeito de mandado. Nas razões recursais, os agravantes relatam que a controvérsia decorre de alegação do autor de que galhos de árvore localizada em área contígua teriam invadido seu imóvel, imputando aos agravantes a responsabilidade pela manutenção, poda ou supressão da vegetação. Argumentam que a área em questão é pública, conforme demonstrado por imagem extraída do GeoPortal do Governo do Distrito Federal, e que a responsabilidade pela manutenção das árvores é exclusiva do Poder Público, por meio da NOVACAP, não podendo ser transferida a particulares. Afirmam que a decisão agravada impôs obrigação de fazer sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem considerar a ilegitimidade passiva dos agravantes, a ausência de vínculo com o imóvel e a natureza pública da área. Defendem que o primeiro agravante não é proprietário do imóvel indicado, conforme certidão notarial, e que o segundo agravante não reside no local, conforme comprovante juntado aos autos. Alegam que a imposição da obrigação é materialmente impossível, pois a intervenção em área pública sem autorização configura infração administrativa e crime ambiental, nos termos da Lei no 9.605/98 e do Decreto Distrital no 39.276/2018. Sustentam que a decisão violou os requisitos do art. 300 do CPC, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, e que a manutenção da medida causará prejuízos irreparáveis, inclusive ambientais, além de impor ônus indevido aos agravantes. Invocam jurisprudência do TJDFT que reconhece a competência da NOVACAP para execução de serviços de poda e manutenção em áreas públicas e destacam que a decisão agravada desconsiderou preliminares relevantes, como ilegitimidade ativa do agravado e ilegitimidade passiva dos agravantes. Argumentam que o agravado agiu com má-fé, ao omitir informações sobre a invasão de área pública e imputar responsabilidade indevida, além de realizar intervenções irregulares e supressão de vegetação nativa sem autorização, o que configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo “ativo” para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de fazer e à multa diária, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para reconhecer: (a) a ilegitimidade passiva dos agravantes; (b) a ilegitimidade ativa do agravado; (c) a natureza pública da área objeto da lide e a competência exclusiva da NOVACAP para sua manutenção. Postulam, assim, a revogação da tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, a suspensão da obrigação e da multa imposta até completa instrução probatória. Requerem também a manifestação dos órgãos ambientais competentes para fiscalização da área e o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Preparo recolhido (ID 78409566). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pelas partes agravantes. No caso em apreço, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar aos ora agravantes que providenciem a manutenção necessária nas árvores localizadas nas proximidades da divisa entre os imóveis das partes, de forma a garantir que quedas de galhos não ocorram novamente, fixando o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No que diz respeito à alegação de ilegitimidade ativa e passiva, observa-se que a documentação acostada pelos agravantes termina por reforçar a pertinência subjetiva da demanda (em especial, ID 257028204, 257028217, 257028218, 257028215, 257028219). Nesse cenário, descabido acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada, sobretudo em cognição sumária. Quanto ao argumento de que não caberia às partes rés, ora agravantes, o dever de poda das árvores situadas no terreno, por se tratar de área pública, verifica-se que o relatório do Corpo de Bombeiro (ID 257028215) fez constar que “foi orientado para o proprietário uma poda da árvore por um especialista por não se tratar de um corte emergencial”, o que permite concluir pelo dever atribuído ao próprio possuidor/proprietário do imóvel. O referido relatório é datado de junho do ano passado, razão pela qual a informação de que não se trataria de corte emergencial não se presta para afastar a urgência que justificou, no presente momento, a concessão da liminar na origem. Conforme constou da decisão agravada: [...] Ocorre que essas fotografias também mostram que a árvore possui outros gralhos próximos à divisa e, considerando que dois já se partiram, presume-se que o fato pode se repetir, quiçá porque a árvore está apodrecendo. Além disso, a época de fortes ventos e chuvas está se iniciando, o que, evidentemente, aumenta o risco de novas quedas. Por outro lado, até o momento os danos são materiais, mas não se exclui a possibilidade de ocorrência de danos mais graves, pois os troncos podem atingir pessoas ou animais domésticos. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.277, caput, do Código Civil, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha". Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino aos réus que providenciem a manutenção necessária nas árvores localizadas nas proximidades da divisa entre os imóveis das partes, de forma a garantir que fatos semelhantes não ocorram novamente. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...] Os agravantes não lograram desconstituir, ao menos em uma primeira análise, os fundamentos que justificaram a concessão da tutela provisória pelo juízo. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Necessário, para que se possa afastar a tutela concedida, que se proceda à dilação probatória para aprofundamento da cognição sobre o cenário fático subjacente à presente demanda. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator